Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO IMEDIATO – TRANSCURSO DO PRAZO (LEI 14.034/2020). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea motivado pelos desdobramentos da COVID-19.
2. No caso, relata o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, trechos Brasília/Recife, previstos para os dias 14/07/2020 e 27/07/2020. Diz que pagou R$ 5.807,62 (ID 117894116 - Pág. 1/8) e utilizou 207 (duzentos e sete) mil milhas. Assevera que no dia 13/06/2020 recebeu email, no qual a empresa ré comunicou o cancelamento do voo com a ressalva de que, caso o autor optasse pela remarcação, não seria cobrada multa. Informa que, no mesmo dia, a ré enviou “termo de acordo” contendo as condições oferecidas para o caso de remarcação e reembolso (ID 36116857). No dia 12/07/2020, novo email foi enviado ao autor (ID 36116911), dando notícia de que o crédito referente a compra das passagens já estava disponível, porém, ao verificar, constatou que somente o crédito referente ao valor de R$ 5.807,62 havia sido disponibilizado, mas não as milhas. Após nova consulta no site da empresa ré, verificou que referido crédito tinha desaparecido. Sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou o autor a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação do valor de R$ 5.807,62, resgate de 207 (duzentos e sete) mil milhas e dano moral.
3. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para condenar a ré à obrigação de prorrogar o prazo de validade do crédito de R$ 5.807,62 (cinco mil oitocentos e sete reais e sessenta e dois centavos), para ser utilizado pelo autor até 31/12/2023.
4. Sentença que merece reforma, em parte.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A pandemia causada pela Covid-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei n. 14.034/2020, diante dessas circunstâncias, foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
7. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
8. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
9. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
10. Sendo assim, uma vez comprovado que o autor adquiriu as passagens aéreas e o voo foi cancelado em decorrência da pandemia (COVID-19) o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, constitui medida impositiva. Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei supracitada já foi ultrapassado, o reembolso do valor despendido para a compra das passagens aéreas (R$ 5.807,62) deve ser realizado de forma imediata.
11. Quanto ao resgate das 207 (duzentos e sete) mil milhas, não há comprovação nos autos nesse sentido. De acordo com o detalhamento da compra das passagens (ID 36116911), o autor despendeu a quantia de R$ 5.807,62 e nada consta sobre o resgate de milhas para complementar a aquisição dos bilhetes. O documento ID 112503557, citado pelo Recorrente, não comprova a utilização de pontuação de sua titularidade. É ônus do autor comprovar fato constitutivo de seu direito. Não aportou, contudo, elementos de provas (artigo 373, I do CPC) que pudessem autorizar o retorno, reativação ou reembolso correspondente às mencionadas milhas. Não há razões para acolher este pedido.
12. A despeito dos incontestes aborrecimentos experimentados pelo autor, não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais, porquanto não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade. A demora no atendimento dos pleitos, embora inadequada, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
13. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos se contém no mero descumprimento contratual, sem a caracterização como dano passível de indenização. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da improcedência da condenação por danos morais.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE
Para reformar a sentença e condenar a ré a restituir o valor de R$ 5.807,62 ao autor de forma imediata. Permanece inalterados os demais termos da sentença.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).